Tribunal: STF
Processo: HC 268449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2026, por Rosângela Cristina Barboza Sleder e outros, em benefício de Idevanilson João da Silva, contra “ato do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo AgRg no AREsp n. 3.056.235/PR, proferiu decisão monocrática que negou provimento por óbice ao pedido defensivo, mantendo hígida a condenação do Paciente pelo crime de roubo” (fl. 1, doc. 1).
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por ameaça, roubo majorado e uso de arma de fogo (inc. I do § 2º-A do art. 157 e art. 147 do Código Penal), à pena de quatro anos de reclusão e um mês de detenção, em regime aberto (doc. 10).

3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal do Paraná deu parcial provimento ao apelo da defesa para absolver o paciente do delito de ameaça, mantendo, na íntegra, a condenação pelo crime de roubo:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE ROUBO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 O Juízo singular condenou o réu por crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e roubo (art. 157,   caput, CP), impondo penas de quatro anos de reclusão e um mês de detenção em regime aberto, além de multa. 1.2 A defesa interpôs recurso alegando nulidade por ausência de enfrentamento de teses defensivas, além de insuficiência probatória para ambos os crimes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação sobre as teses defensivas; (ii) verificar a suficiência de provas quanto ao dolo no crime de ameaça e a configuração do crime de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 Quanto à preliminar de nulidade, entendeu-se que as teses defensivas foram abordadas na sentença, ainda que de modo sucinto, atendendo ao dever de fundamentação. Precedentes do STJ indicam que ‘não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.180.364/RS). 3.2 No mérito, verificou-se atipicidade da conduta do crime de ameaça, pois o réu, ao ordenar que a vítima ‘encostasse’ o veículo, não teria feito uma promessa de mal injusto e grave, descaracterizando o tipo penal do art. 147 do CP. 3.3 Em relação ao crime de roubo, as narrativas da vítima e de testemunhas confirmaram a subtração violenta do celular. Ausência de exame de corpo de delito não compromete a prova da violência na conduta,
ante a suficiência de outros meios de prova para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido, absolvendo-se o réu quanto ao delito de ameaça e mantendo-se a condenação pelo crime de roubo, com pena readequada” (fl. 708, doc. 10). 

4. A condenação transitou em julgado, em 11.11.2025 (certidão de
fl. 726, doc. 10).

5. Pelo que se extrai das alegações da inicial, a presente impetração tem como objeto decisão monocrática proferida pelo Relator do “AgRg no AREsp n. 3.056.235/PR”, pela qual “neg[ado] provimento por óbice ao pedido defensivo, mantendo hígida a condenação do Paciente pelo crime de roubo” (fl. 1, doc. 1).

Busca-se a absolvição do paciente da prática de roubo, considerada “a ausência de materialidade juridicamente válida da violência”. Subsidiariamente, pretende-se a desclassificação da conduta para furto com substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Em sede de medida liminar, o deferimento da tutela  de urgência para:  a.1) determinar a suspensão imediata de todos os efeitos da condenação penal imposta ao Paciente, inclusive de natureza penal, processual, executória, administrativa e funcional, até o julgamento final do presente habeas corpus; a.2) determinar, de forma expressa, que seja impedida  qualquer medida de afastamento, remoção, exoneração, suspensão funcional ou restrição  ao exercício de cargo público do Paciente, bem como vedar a instauração ou o  prosseguimento de procedimentos administrativos fundados, direta ou indiretamente, na condenação ora impugnada; a.3) subsidiariamente, caso já tenha havido afastamento ou  restrição funcional, determinar o imediato restabelecimento provisório da situação  funcional anterior, até ulterior deliberação desta Suprema Corte.  a.4) o reconhecimento, desde logo, do periculum in mora, diante da iminência de consolidação de efeitos penais e extrapenais gravíssimos, e do
fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de materialidade juridicamente válida, na atipicidade das condutas e na negativa de prestação jurisdicional. 
b) No mérito, o acolhimento do pedido principal, para: b.1) reconhecer a nulidade absoluta da condenação, diante  da negativa de prestação jurisdicional consistente na ausência de enfrentamento das teses defensivas essenciais, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; b.2) reconhecer a ilegalidade manifesta da condenação pelo  crime de roubo (art. 157 do Código Penal), diante da ausência de materialidade juridicamente válida da violência, em violação direta ao art. 158 do Código de Processo Penal; b.3) em consequência, conceder a ordem de habeas corpus para absolver o Paciente quanto ao crime de roubo, com a cessação definitiva de
todos os efeitos penais e extrapenais decorrentes da condenação.
c) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido  absolutório, requer-se:  c.1) a concessão da ordem para desclassificar a conduta  imputada ao Paciente para tipo penal compatível com os fatos reconhecidos nos autos, notadamente o crime de furto (art. 155 do Código Penal), afastando-se a elementar da  violência não comprovada por prova juridicamente válida;  c.2) a consequente readequação da dosimetria da pena, com fixação de regime inicial compatível e análise da possibilidade de substituição da pena  privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, nos termos da legislação penal.
d) Sucessivamente, na remota hipótese de manutenção  da condenação, o que se admite apenas por extremo argumento: d.1) a concessão parcial da ordem para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos  do art. 44 do Código Penal, diante da fragilidade jurídica da violência e da necessidade  de observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; d.2) o afastamento dos efeitos penais e extrapenais mais gravosos da condenação, especialmente aqueles relacionados ao regime de cumprimento de pena, à execução penal e aos reflexos administrativos e funcionais”.  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Manifesta é a deficiência na instrução da presente impetração. Os impetrantes não juntaram a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o agravo em recurso especial por óbices formais, peça necessária à compreensão da controvérsia. 

8. No presente habeas, não há insurgência contra os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça (sequer conhecidos), sendo incabível seu exame per saltum, com inadmissível supressão de instâncias.

Sendo a análise feita com supressão de instância, poderia conduzir ao prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade, em diferentes órgãos, de ver examinada a decisão questionada, exarada na apelação julgada pelo Tribunal estadual. 

9. Esta impetração não pode, portanto, ser conhecida.

Entretanto, ainda que se pudesse suprir a carência apontada, outros óbices processuais impedem o prosseguimento válido deste habeas corpus.

10. Os impetrantes alegam nulidade do acórdão impugnado, pelo qual, segundo os impetrantes, por óbices formais, não conhecido o agravo em recurso especial, mantendo-se a condenação do paciente. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o  Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
Não há base legal a fundamentar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 

11. Ademais, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado antes desta impetração. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Não se demonstra, por outro lado, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie, a autorizar concessão da ordem de ofício.

12. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente do crime de roubo ou a desclassificação da conduta para furto, alegando-se a “a ausência absoluta de prova juridicamente exigida”. 

13. A alegação não parece respaldar-se nas circunstâncias concretas do caso, tendo-se assentado, nas instâncias antecedentes, que a condenação do paciente, na espécie, baseou-se em diversos elementos de prova suficientes, de modo que afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas consideradas pelas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus. 

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.

Publique-se. 
Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora